Tribunal: TJSP
Processo: 2239872-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TUTELA ANTECIPADA. Juiz de primeiro grau que reduziu o locativo em 50%. Irresignação da locadora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Prima facie, a situação transitória da COVID-19 se apresenta como fato imprevisível capaz de interferir na eficácia do negócio jurídico e impor a revisão com base na teoria da imprevisão. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TUTELA ANTECIPADA. Juiz de primeiro grau que reduziu o locativo em 50%. Irresignação da locadora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Prima facie, a situação transitória da COVID-19 se apresenta como fato imprevisível capaz de interferir na eficácia do negócio jurídico e impor a revisão com base na teoria da imprevisão. A conservação do negócio, ademais, atende à função social do contrato. Revisão cabível, em tese, nos termos do art. 317 do Código Civil. Alugueres que devem ser reduzidos em 30%, solução que se mostra, por ora, indicada. IMPUGNAÇÃO Á CONCESSÃO DA GRAUITADE DE JUSTIÇA. A hipótese não está contemplada no art. 1015 CPC. Recurso não conhecido, neste ponto. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.